Tribunal: TJSP
Processo: 0233911-10.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Ferroviários aposentados da extinta FEPASA. Reajuste salarial de janeiro de 2002. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de meio por cento ao mês, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Ferroviários aposentados da extinta FEPASA. Reajuste salarial de janeiro de 2002. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de meio por cento ao mês, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0233911-10.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALCIDES ALFREDO PASSARELO (AJ), ALVARO MOSSINI, ANTONIO MARTINS,
AURELIO FRADE, BENIDITO CORDEIO DE OLIVEIRA, DIRCEU NASCIMENTO,
DOMINGOS HENRIQUE, DORIVAL FURNARI, EDY DANIEL SELPIS, JOSE
BARBOSA DO NASCIMENTO, MANOEL DOMINGOS DA SILVA, MANOEL
RODRIGUEZ ANTUNES FILHO, MARIA APARECIDA FARIA SERRAO, MARIO
RIBEIRO, MAUDE PAROLINI DE OLIVEIRA, MAURO MUSSINI, MILTON CORREA
TOLEDO, NOBERTO AMANCIO DOS SANTOS, SALVADOR MARTINEZ GARCIA,
VALTER RUBIO DA ROSA e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ALCIDES ALFREDO PASSARELO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233911-10.2009.8.26.0000
2
VOTO No 35705
APELAÇÃO No 0233911-10.2009.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E ALCIDES ALFREDO
PASSARELO (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de
Processo
Civil,
artigo
1040,
II.
Ferroviários
aposentados da extinta FEPASA. Reajuste salarial de
janeiro de 2002. Correção monetária sem especificação
de índice e juros de mora de meio por cento ao mês,
afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso
especial por correção monetária e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e
somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009.
Acórdão revisto.
Ferroviários aposentados da extinta FEPASA, reajuste
salarial de 2002, correção monetária sem especificação de índice e juros de mora em
meio por cento ao mês, afastada a aplicação da Lei 11960/2009, fls. 314/322 e
330/336.
Interposto recurso especial por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acordão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, em consonância com tal
orientação, com oportuno retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito
Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator